Tribunal: TJSP
Processo: 1109305-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Parcial procedência - Recurso exclusivo da autora – Danos morais – Inocorrência - Ausência de prova da negativação da autora em cadastros restritivos ao crédito – Prova produzida denota que o nome da autora foi inserido na plataforma

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Parcial procedência - Recurso exclusivo da autora – Danos morais – Inocorrência - Ausência de prova da negativação da autora em cadastros restritivos ao crédito – Prova produzida denota que o nome da autora foi inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação das dívidas em atraso, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Mera inserção do nome da autora no "Serasa Limpa Nome", não acarretou situação que denegrisse o nome ou a imagem da autora - Danos morais não evidenciados - Recurso negado.*